Tribunal: TJPA
Processo: 0001489-85.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001489-85.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE FERNANDO GOMES DE FREITAS MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE
NÃO DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/03/2022 a 04/04/2022.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada (ID4669434) nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
José Fernando Gomes de Freitas Morais
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 24/04/2008 para cobrança de débito de multa de origem não tributária, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 2007580000863.

Em 18/06/2019, quase 11 (onze) anos após a primeira tentativa frustrada de citação da executada, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a nulidade da sentença por incidência nas hipóteses dos arts. 10, 487, parágrafo único e 489, §1º, V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp

nº 1.340.553/RS.

Alega a imprescritibilidade da dívida por se tratar de ressarcimentos aos cofres públicos, por improbidade administrativa (Lei n° 8.429/92).

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente pois existem requerimentos pendentes de julgamento e afirma que não houve inércia de sua parte, consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 179.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Inicialmente, no que tange à imprescritibilidade da dívida alegada pela exequente por se tratar de ressarcimento aos cofres públicos, por improbidade administrativa, não vislumbro razão, isto porque, para que a intempestividade na apresentação da prestação de contas – motivo da multa regimental aplicada ao executado, alvo desta execução - configure ato de improbidade administrativa, como entende o apelante, deve
restar demonstrada a má-fé ou o dolo genérico
, não bastando para tanto o mero atraso.

Nesta toada, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. INTEMPESTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E PELA REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo"
(STJ, AgRg no REsp 1.223.106/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2014; AgRg no AREsp 526.507/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014. II. Na hipótese, o Tribunal de origem, após exame das provas e circunstâncias fáticas da causa, na qual se apurou a correta aplicação dos recursos oriundos do repasse de verba federal, decidiu que
"não ficou demonstrada a conduta dolosa do agente, por ato de improbidade, que atente contra os princípios da administração, consistente em omissão do dever de prestar ou a prestação de contas tardia, sendo, por conseguinte, descabida condenação do agente como incurso nas reprimendas do art. 12, III, da LIA".
A sentença - confirmada pelo acórdão ora recorrido - registrou que "não há nenhuma dúvida que o réu, enquanto Prefeito de Novo Lino, não apresentou no tempo devido prestação de contas dos valores recebidos do Programa Sentinela, em 2004, contudo
resta verificar a presença de desonestidade, má-fé em sua conduta.
Nos autos não há prova de que o réu tenha descumprido o dever de prestar contas por desonestidade ou má-fé, tanto que nos itens 7/10 da manifestação do Tribunal de Contas, as contas foram consideradas compatíveis com os recursos financeiros do Programa Sentinela (fls. 157/159) (...). Com efeito, denoto que as provas documentais aqui colacionadas (fls. 101/154; 157/161) são suficientes para formar meu convencimento, levando-me a crer que a
omissão do réu em prestar contas não foi praticada por desonestidade, mas por desorganização e/ou negligência, o que afasta a existência de improbidade administrativa
". III. Nesse contexto, infirmar os fundamentos do acórdão, para acolher a pretensão do agravante e reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 522.831/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Com relação à
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição

busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição intercorrente
, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao períodoem que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da
prescrição intercorrente
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/08/2008 (ID4669432 – pág. 2), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de citação da devedora, apenas em 09/04/2010 (ID4669433 - Pág. 4).

Ocorre que, a exequente requereu, em 22/06/2010, a citação por edital e o bloqueio de ativos financeiros, mediante a utilização do Sistema BACENJUD (ID4669433 – Pág. 6). Contudo, o pleito somente foi apreciado pelo julgador em 17/02/2012 (ID4669433 - Pág. 11).

Efetivada a citação por edital em 28/02/2012 (ID4669433 - Pág. 13), consagrou-se a interrupção do prazo prescricional, tendo como novo marco inicial a data do protocolo do requerimento citatório frutífero.

Posteriormente, em razão do não pagamento espontâneo pelo executado, foi reiterado o pedido de bloqueio financeiro (BACENJUD), e acrescentou-se o pedido de utilização do INFOJUD, para localização de bens penhoráveis (ID4669433 - Pág. 16).

Em maio de 2017, diante do resultado negativo do BACENJUD, reiterou-se o pedido de INFOJUD (ID4669433 - Pág. 24). O pedido foi indeferido pelo juízo de origem em maio de 2018 (ID 4669433 - Pág. 27), sobrevindo sentença que declarou a prescrição intercorrente em junho/2019.

Diante do cenário apresentado, verifico que o próprio recorrente alega que a última causa interruptiva ocorreu com a citação por edital.

Assim sendo, considerando o teor artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980, e o fato de que entre fevereiro/2012 (citação por edital) e junho/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em verdade, após a citação por edital já transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens, não restando nestes autos qualquer requerimento sem o devido processamento.

Ainda nesse sentido, ante a inocorrência de fatos suspensivos ou interruptivos da prescrição, entendo que não ficou demonstrada a existência de prejuízo capaz de gerar a nulidade da sentença devido à falta de intimação da Fazenda Pública alegada em sede recursal, estando o
decisum
atacado em conformidade com o julgamento do STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Avaliando-se as informações constantes nos autos, inclusive as prestadas pelo Recorrente, verifica-se que o último fator de interrupção da prescrição foi a citação por edital, que ocorreu em novembro/2011, e após esse fato restaram infrutíferas todas as tentativas de localização dos executados e constrição de bens.
2.

Assim, resta evidente a concretização da prescrição
intercorrente
, visto que entre a citação por edital e a sentença transcorreram mais de 8 anos.
3.

Verifica-se que no bojo do recurso o apelante não apresenta uma causa interruptiva ou suspensiva que justificasse sua irresignação. 4.

Destarte, entende-se que o
reconhecimento da prescrição
intercorrente
, sem a prévia intimação da Fazenda Pública sobre o tema, não acarreta a nulidade da sentença.
5.

Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Ac. 5819973, Proc. Nº 0003845-87.2007.8.14.0015, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-05)

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tais medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
para manter a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 05 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/04/2022